Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731297-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO RAYECKER UCHOA RODRIGUES APELADO: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos anexados pelo apelante na petição de ID 63658081. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator